Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002162-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), NELSON CLEITON FRAGA DA SILVA - CPF: 078.722.061-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), WILLIAN VELLINI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 050.044.599-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002162-65.2023.8.11.0000

PACIENTE: NELSON CLEITON FRAGA DA SILVA
IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
MODUS OPERANDI
E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS TESTEMUNHAS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual, quando o magistrado singular a justifica na gravidade diferenciada da conduta [evidenciada pelo
modus operandi
] e no risco à integridade física das testemunhas.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados”
(STJ, HC 499.130/SP).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002162-65.2023.8.11.0000

PACIENTE: NELSON CLEITON FRAGA DA SILVA
IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NELSON CLEITON FRAGA DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] – artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c. o art. 14, II, do CP.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto calcada na
“simples alegação de gravidade do delito”
; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) além de o paciente não apresentar qualquer periculosidade, inexiste indicativos de que a sua soltura ensejará obstrução à instrução criminal e/ou perigo à aplicação da lei penal; 4) em caso de eventual condenação, não será fixado o regime prisional fechado, mormente ao se considerar os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e profissão definida, sem olvidar ter comparecido
“perante a autoridade policial para prestar os devidos esclarecimentos legais”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002162-65.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 13 de julho de 2022, durante o período noturno, na residência situada na Rua José Lucas de Souza, n. 975, bairro Jardim Andressa, Marcelândia/MT, NELSON CLEITON FRAGA DA SILVA, com o auxílio de Bruno Leopoldo Dias da Silva, de forma livre e consciente da natureza criminosa de sua conduta, tentou subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa exercida com o emprego de arma de fogo, em concurso de duas pessoas, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consoante se verifica dos autos do incluso inquérito policial, na data, horário e local acima apontado, o denunciado NELSON CLEITON FRAGA DA SILVA e seu comparsa Bruno Leopoldo Dias da Silva, adentraram na aludida residência, momento em que a vítima Willian Vellini Ribeiro de Souza e seu filho menor de idade chegaram no local, sendo abordados pelos suspeitos.

Nesse cenário, os criminosos, em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, momento em que houve um disparo, tendo a vítima Willian Vellini Ribeiro de Souza reagido ao assalto, sacando a pistola Taurus, cal. 9mm, que estava consigo, desferindo diversos disparos em direção aos increpados, vindo a acertar Bruno Leopoldo Dias da Silva que veio a óbito.

Por sua vez, o denunciado NELSON CLEITON FRAGA DA SILVA conseguiu evadir do local, tomando rumo ignorado. Contudo, após a condução das investigações, o crime em questão foi descortinado, com a escorreita identificação da autoria, consoante os elementos de prova produzidos que comprovam a autoria delitiva pelo acusado, ex vi os depoimentos prestados e a interceptação telefônica realizada, razão pela qual foi, inclusive, decretada sua prisão preventiva, cumprida no dia 17 de janeiro de 2023.”

Concluídas as investigações e identificados os indícios de autoria delitiva, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente [em 10.11.2022], nos seguintes termos:

“(...) ocorreu um roubo tentado a residência tendo como vítima Willian Vellini Ribeiro de Souza, sendo um dos suspeitos alvejados na troca de tiro com à vítima, vindo a óbito no hospital, logo sendo identificado como sendo Bruno Leopoldo Dias da Silva.

(...) a
vítima foi rendida quando adentrava à sua residência por dois indivíduos armados, momentos que a vítima teria reagido a injusta agressão sofrida disparando contra os dois elementos que acabaram tomando rumo ignorado
, podendo observar pelo circuito de câmera de segurança que
um dos elementos saiu correndo e outro foi localizado há alguns metros do local do fato, caído com várias perfurações de tiro, sendo socorrido pela ambulância, porém, vindo a óbito no hospital
.

Ainda durante diligência policial observou que
o suspeito que apareceu nas imagens de segurança possivelmente teria sido baleado, uma vez que existiam vestígios de sangue por onde o mesmo percorreu
(...).

O local do crime foi isolado e acionado a perícia técnica para realização dos trabalhos periciais,
ainda durante as diligências foi localizado arma de fogo, pistola Taurus G2C 9MM com carregador e munições, sendo esta arma de fogo produto de roubo conforme BOPM 2022.163810 na residência que fica ao lado da casa vítima Willian Vellini, ocorrido aproximadamente trinta dias, utilizando dos mesmos
modus operandi
, bem como um aparelho celular, sendo os objetos apreendidos e entregue a delegacia.

(...) conforme relatório policial, o plantonista da delegacia no período noturno recebeu uma ligação no telefone da delegacia o qual um homem dizia que gostaria de fazer uma denúncia referente à tentativa de roubo ocorrida na cidade no dia 13/07/2022 tendo como vítima Wilian Velini (B.O 2022.189138), na ocasião
o denunciante identificou como Maikon Douglas (...), informando que o suspeito chama Nelson
trabalha e mora nos fundos da casa da pessoa de Advilso,
relatando ainda que no dia do roubo o suspeito teria sido alvejado na perna e que a mãe do denunciante, senhora Rosiane Albarracin Gonçalves, teria feito os cuidados médicos do ferimento em sua casa para que o suspeito não fosse ao hospital e posteriormente identificado
.

Logo no mesmo dia o SGT PM Adenilson Marques da Silveira entrou em contato com o policial plantonista e informou que uma
mulher de Rosiane procurou a guarnição policial no bar do eskinão e relatou que sabia quem seria o segundo suspeito que praticou a tentativa de roubo na casa da vítima Willian em que o suspeito Bruno morreu, dizendo que o segundo suspeito chama Nelson e que o mesmo teria sido alvejado na perna e teria saído correndo do local, buscando ajuda na casa da mesma, o qual ajudou nos cuidados dos ferimentos até a sua melhora, informando ainda que o Nelson é perigoso e pertencente a facção criminosa
. Nisso o SGT PM solicitou que a mulher procurasse a delegacia para prestar depoimento e relatasse toda a situação à autoridade policial, sendo marcada uma data para a mesma ser ouvida em sede policial.

Logo após alguns dias
a senhora Rosiane compareceu na delegacia e em conversa com o investigador de polícia informou que não iria prestar declaração
, pois não tinha conhecimento de nada e que tanto ela quanto o suspeito Nelson teriam seguidos seus caminhos, reforçando que não teria nada a falar e negando a prestar declaração.

(...)

Pois bem, em continuidade às investigações foi representado pelo pedido de interceptações telefônicas dos alvos Nelson Cleiton Fraga da Silva, Rosiane Albarracin Gonçalves e Advilso Rodrigues, a fim de verificar a participação dos alvos no crime de roubo. Sendo a representação deferida pelo magistrado, conforme autos 1000770-88.2022.8.11.0109

(...)

Já durante a sua oitiva Maikon Douglas Gonçalves da Silva confirmou os fatos feitos na sua denúncia
, relatando que Nelson estaria envolvido no roubo, dizendo que a sua mãe Rosiane teria cuidado do ferimento na perna de Nelson, fruto de um disparo de arma de fogo ocorrido no dia do roubo,
relatando ainda que quando a sua mãe soube a origem do ferimento, Nelson teria feito ameaças para que a mesma ficasse quieta e não falasse nada a ninguém
. (...)

Durante sua oitiva Rosiane relata o envolvimento de Nelson no crime de roubo, porém, decidiu não procurar a polícia primeiramente por medo, visto que poderia sofrer algum tipo de represálias, contudo, depois de refletir muito, decidiu relatar a polícia o que sabe, entretanto com muito receio que Nelson descubra seu depoimento
. Por fim, ainda durante a oitiva foi lhe apresentado à imagem de câmera de segurança do dia do roubo em que aparece o suspeito correndo da casa da vítima e outra que o suspeito aparece andando em uma rua próxima ao local do crime, logo após cometimento do crime, assim Rosiane reconhece a pessoa nas imagens como sendo Nelson Cleiton Franga da Silva.”

Em 2.12.2022, o magistrado singular, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:

“Quanto aos requisitos para a prisão (fumus comissi delicti) já foram analisados e concluído que há materialidade e indicio razoável de autoria. Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, que constitui fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do autuado.

Assim,
no caso em apreço, a
garantia da ordem pública

consubstancia-se no modus operandi em que o delito foi executado
, incutindo horror à vítima e insegurança à população da cidade de Marcelândia. Deveras, o crime em questão causa intranquilidade social, seja pela sua gravidade em concreto, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelo meio de execução, seja pelo desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido.

Como se vê, além da gravidade do crime em questão, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado.

Conforme relatado pelas testemunhas, os autores ingressaram no domicílio da vítima, incutindo terror e medo a esta e seu filho menor de idade, havendo inclusive o disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima no braço, não havendo sucesso na empreitada criminosa, pois esta, disparou contra os autores do fato, reagindo à injusta agressão sofrid
a.

Quanto à necessidade de garantia da instrução criminal
, sendo este fundamento mais adequado para a segregação cautelar do que aplicação da lei penal diante dos fatos apresentados, sublinha-se que, conforme consta nos autos, verifica-se que o representado em seu depoimento negou qualquer participação nos fatos (ID 103723599 - Pág. 58).

Entretanto,
há farta prova de seu envolvimento na empreitada criminosa, bem como de sua periculosidade. Os depoimentos de Maikon Douglas Gonçalves da Silva (ID 103854922 - Pág. 2) e de Rosiane Albarracin Gonçalves (ID 103854922 - Pág. 9) atestam a efetiva participação deste no crime,
afirmando ainda que este alegou ser membro de facção criminosa, proferindo ameaças diante da descoberta por estes de sua participação no crime
.

No mais,
as testemunhas relataram que não compareceram aos primeiros depoimentos por medo de represálias, e de serem mortas
. Logo, a liberdade de Nelson representa perigo à integridade física e psicológica das testemunhas
.

Por fim,
em diálogos captados pela interceptação telefônica, este tenta manipular o depoimento da testemunha Rosiane, passando orientações sobre o que deveria ser falado por esta durante o seu depoimento em sede policial, mostrando-se efetivamente que está interferindo nas investigações policiais
.

Destacam-se os seguintes trechos:

“NELSON: Ô Rose ó eu vou falar um negócio pro cê Rose

ROSIANE: Nossa cara

NELSON: Você tá com as cartas na manga, fala o que você tem que falar

ROSIANE: Não vou falar

NELSON: E sí livra cara, o que você vai levar um pobrema pro resto da silva vida

ROSIANE: Eu não vou falar

NELSON: Mais pobrema

ROSIANE: Eu não vou falar

NELSON: Então porque que você vai tá segurando, porque toda vez você joga na minha cara, então porque você não pega e fala logo

ROSIANE: Não isso ai você vai ir lá falar, se ou for você também vai

NELSON: Ou Rose mais se você falar Rose eu vou confirmar e vou.. vou.. falar que tava e tá tá tá num tem

ROSIANE: Nossa cara olha.... Meu Deus do céu... Olha essa semana foi meu dia, meu dia brindado, parabéns pra todo mundo, inlcusive pra mim.... Deus me livre cara, mereço isso ai não, doido é...tá belza eu vou embarcar já, tchau

NELSON: Tchau”

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entende-se que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes, notadamente, para garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal consubstanciada na gravidade em concreto da conduta, conforme já detalhado, evidenciando-se excesso de violência, um agir muito além da tipicidade normal dos crimes contra o patrimônio, bem como o fato de sua liberdade apresentar risco concreto às investigações, bem como à integridade física das testemunhas Rosiane e seu filho Maikon
. (...)

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao investigado, sendo o caso de ser decretada sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal. (...). DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de NELSON CLEITON FRAGA DA SILVA, já qualificado, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP.”

O mandado de prisão foi cumprido em 17.1.2023.

Não obstante as irresignações do impetrante, não há falar em carência de motivação do decreto preventivo, porquanto fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
empregado pelo paciente [concurso de agentes, uso de arma de fogo, disparos efetuados contra a vítima, tendo um tiro atingido seu braço], como também para conveniência da instrução processual, pois ele
“representa perigo à integridade física e psicológica das testemunhas”
[Rosiane Albarracin Gonçalves e Maikon Douglas Gonçalves da Silva], evidenciado pelos indicativos de ameaças proferidas contra elas e da tentativa de manipulação dos seus depoimentos extrajudiciais [informações extraídas das declarações das referidas testemunhas e da interceptação telefônica].

A necessidade de resguardar a ordem pública, extraída da gravidade concreta do delito, justifica o ato constritivo.

Do mesmo modo, o temor demonstrado pelas testemunhas também recomenda a custódia cautelar para conveniência da instrução processual, por ser
“perfeitamente compreensível [...] que solto poderá ameaçar e constranger as mesmas”
(STJ, AgRg no HC 654.468/BA, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.6.2021).

Nesse contexto, não se identifica a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito, mantenho o decreto prisional, o que faço com base nos seguintes julgados do STJ:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Destacou-se, ainda, no decreto a agressividade empregada, tendo o d. juízo consignado que "Na sequência, supostamente um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo (...), circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.”
(AgRg no RHC n. 164.349/GO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, 20/6/2022)

“Vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, havendo menção a situações concretas que demonstram ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, quais sejam, as ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar.”
(AgRg no RHC n. 170.323/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/12/2022)

Anoto que se apresenta
“irrelevante a alegação da apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, porquanto sua prisão preventiva fora decretada [em especial] com fulcro na garantia da ordem pública”
(TJMT, HC no 0002690-63.2016.8.11.0000, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 22/02/2016).

Noutra quadra, não identifico a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, considerando, sobretudo, as declarações das testemunhas Rosiane e Maikon, no sentido de que o paciente, ao ameaçá-las de morte,
“alegou ser membro de facção criminosa”
.

Lado outro,
“não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de
habeas corpus
, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados”
(STJ, HC 499.130/SP, Jorge Mussi, Quinta Turma, 27/06/2019).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do agente, por si só, não permitem a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023